Tribunal: CARF
Processo: 10120.726455/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726455/2018-83
ACÓRDÃO
2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEURIMAR FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário. Logo, deve
ser mantida no contencioso administrativo a multa exigida pela Fiscalização
nos termos da lei.
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os
limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO À PRAZO.
O fato gerador do IRPF incidente sobre o ganho de capital, no caso de
alienação à prazo, somente se completa quando do pagamento do valor
referente à venda do bem ou direito, momento a partir do qual se inicia a
contagem do prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário,
exceto no caso de dolo, fraude ou simulação, em que a contagem do prazo
decadencial tem início no primeiro dia do exercício subsequente àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente
e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição
genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de
fraude exigido para a qualificação da multa.

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726455/2018-83
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e de
violações a princípios constitucionais. Na parte conhecida, acordam, por reconhecer a decadência
parcial para excluir da base de cálculo o ganho de capital da parcela recebida em 14/06/2013 no
valor de R$67.566,05 e, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de excluir a qualificação
da multa de ofício, reduzindo a penalidade ao patamar básico de 75%. .

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.1458 a
1467, através do qual é cobrado, relativamente aos anos calendário de 2013 e 2014, exercícios de
2014 e 2015, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$281.520,58, acrescido ainda de juros de mora (calculados até 06/2018), perfazendo um crédito
tributário total de R$ 833.772,21.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
1459 a 1460, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
Omissão/ apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
de qualquer natureza adquiridos em reais.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726455/2018-83
3
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1468 a 1515), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração.
Devidamente cientificado da autuação em 25/06/2018, fls. 1523 a 1526, o
contribuinte apresentou tempestivamente, fl. 1555, a impugnação de fls. 1531 a 1545.
A 1a Turma da DRJ/REC por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2014,2015 LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no
Auto de Infração, tendo os mesmos sido cientificados ao contribuinte.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É cabível, por disposição literal da Lei no 9.430/1996, a incidência da multa de
ofício qualificada no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não
pago espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada, por meio
de fatos e documentos constantes do processo, a ocorrência de uma das condutas
previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO À PRAZO.
O fato gerador do IRPF incidente sobre o ganho de capital, no caso de alienação à
prazo, somente se completa quando do pagamento do valor referente à venda do
bem ou direito, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo
decadencial para o lançamento do crédito tributário, exceto no caso de dolo,
fraude ou simulação, em que a contagem do prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014, 2015 DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726455/2018-83
4
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2019, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1) O lançamento é nulo em razão do cerceamento do seu direito de defesa, uma
vez que a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" contida no auto ora
questionado, não contém o relato claro, preciso, objetivo e pormenorizado dos
origem ao crédito tributário, impedindo o recorrente de exercer a ampla defesa
e pois não lhe propicia adequada análise da matéria tributável.
2) Parte do lançamento foi alcançado pela decadência nos termos do artigo 150,
Parágrafo 4o do CTN, uma vez que não há de se falar em dolo no presente caso;
3) Houve erro na apuração do imposto devido, uma vez que não foi considerado o
pagamento de comissão de corretagem.
4) A multa qualificada deve ser afastada por inexistência de seus requisitos e por
ter caráter confiscatório;
5) A glosa da dedução da pensão judicial é indevida uma que vez comprovados os
pagamentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não conheço também da matéria referente à dedução de pensão alimentícia, uma
vez que não tendo sido impugnada, não se instalou em relação a ela o litígio, não tendo sido
apreciada na decisão de piso e não podendo agora ser enfrentada sob pena de supressão de
instância.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726455/2018-83
5
A decisão de piso acolheu em parte a impugnação apresentada para considerar o
valor apontado pelo contribuinte como o valor correto da alienação.
Assim, o litígio versa sobre a seguinte infração:
a) Omissão/ apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos de qualquer natureza adquiridos em reais.
O recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, alegando
que houve cerceamento do seu direito de defesa em razão da "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" contida no auto ora questionado, não contém o relato claro, preciso,
objetivo e pormenorizado dos origem ao crédito tributário, impedindo o recorrente de exercer a
ampla defesa e pois não lhe propicia adequada análise da matéria tributável.
Não tem razão a recorrente.
Como bem apontado na decisão de piso o recorrente foi devidamente cientificado
do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1468 a 1515, que é parte integrante e inseparável do Auto
de Infração, ao qual o próprio contribuinte faz menção em sua peça impugnatória.
Nas suas quarenta folhas, o auditor fiscal detalha minuciosamente todos atos e
fatos que levaram ao lançamento em questão. Acrescente-se ainda que o contribuinte foi
cientificado de diversos Termos de Intimação Fiscal, sendo-lhe assegurado prazo para resposta.
Assim, restando demonstrado que não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, deve ser afastada a preliminar de nulidade suscitada.
O Recorrente pugna pelo reconhecimento da perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN.
Na decisão de piso a decadência foi afastada com os seguintes fundamentos:
22. No presente caso, é de se aplicar o art. 173, I, do CTN, pois ficou caracterizada
a ocorrência de dolo, conforme se verá adiante ao tratarmos da aplicação da
multa qualificada.
23. Quanto ao início da contagem do prazo decadencial, temos que o imposto de
renda sobre o ganho de capital está sujeito à tributação definitiva e em separado,
com prazo de pagamento próprio até o último dia útil do mês subseqüente ao da
percepção dos ganhos.
Portanto, o seu fato gerador é mensal e não está sujeito ao ajuste anual.
24. Assim, em relação ao fato gerador ocorrido no mês de junho de 2013, o
lançamento tributário poderia ser realizado no próprio ano de 2013. Por
conseguinte, o prazo decadencial iniciou-se em 1o/01/2014, correspondente ao
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que permitida a constituição do
crédito tributário pela Fazenda Pública, com termo final em 31/12/2018 (art. 173,
inciso I, CTN).
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726455/2018-83
6
25. Como a ciência do lançamento ocorreu em 25/06/2018, o fato gerador
ocorrido em 06/2013 não foi alcançado pela decadência.
Ao tratar da aplicação da multa qualificada, assim se manifestou a decisão
recorrida:
32.5 Ficou claro o dolo do contribuinte, deixando reiteradamente de prestar os
esclarecimentos
requeridos,
bem
como
abstendo-se,
deliberada
e
reiteradamente, de apresentar os documentos relacionados aos negócios
envolvendo a propriedade para que esta fiscalização não tivesse completo e total
acesso às informações e documentos relacionados às transações.
Este colegiado entende correto o enquadramento da conduta do contribuinte no
artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, tendo lugar a aplicação da multa qualificada de
150%, uma vez que o mesmo agiu na intenção de impedir ou retardar
parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária das
circunstâncias materiais do fato gerador e, assim, eximir-se em parte do
pagamento dos tributos devidos.
Registra-se, inicialmente, que deixar de prestar os esclarecimentos requeridos, bem
como abster-se, deliberada e reiteradamente, de apresentar os documentos relacionados aos
negócios envolvendo a propriedade para que a fiscalização não tivesse completo e total acesso às
informações e documentos relacionados às transações não são hipóteses de qualificação da multa,
mas sim de seu agravamento, nos termos do §2o do art. 44 da Lei n. 9.430/96.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, desde logo entendo que não se trata de razões para qualificação da multa,
devendo ela ser afastada.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726455/2018-83
7
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Veja que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Da leitura do trecho acima transcrito da decisão recorrida observa-se que nenhuma
conduta dolosa foi imputada ao Recorrente.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta
uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar minuciosamente
descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e acompanhado de robusto lastro
probatório. Em resumo, para a qualificação multa são necessários os seguintes requisitos:
i) conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, atos
artificiosos, dentre outros;
ii) conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii) conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso.
O relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta qualificada por evidente
intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente. Os fatos não demonstram a utilização
dolosa de documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos artificiosos.
Assim, afastado o dolo, deve ser aplicado para aferição da ocorrência da decadência
o disposto no art. 150, §4o do CTN.
No caso dos autos, uma das parcelas da venda foi recebida em 14/06/2013,
conforme quadro de fls. Fl. 1565.
Como a ciência do lançamento ocorreu em 25/06/2018, o fato gerador ocorrido em
14/06/2013 foi alcançado pela decadência, devendo o valor de R$67.566,05 referente ao ganho de
capital da referida parcela, conforme quadro de fls. Fl. 1565, ser excluído do lançamento.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726455/2018-83
8
Quanto ao mérito, as alegações do contribuinte já foram em parte acolhidas da
decisão de piso, com a adequação do valor líquido da venda.
No que se refere ao abatimento do valor supostamente pago a título de comissão
de corretagem, como bem observado na decisão de piso, embora tenha sido intimado a
comprovar o seu efetivo pagamento, não consta no presente processo nenhum comprovante
nesse sentido, de forma que não podem ser deduzidos da apuração de ganho de capital
decorrente deste procedimento fiscal por ausência de provas.
Finalmente, no que se refere à multa qualificada, pelos fundamentos apresentados
na apreciação da decadência, deve ele ser a qualificação afastada para que a multa seja reduzida
ao percentual de 75%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e de violações a princípios constitucionais. Na
parte conhecida, voto por reconhecer a decadência parcial para excluir da base de cálculo o ganho
de capital da parcela recebida em 14/06/2013 no valor de R$67.566,05 e, no mérito, dou parcial
provimento no sentido de excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo a penalidade ao
patamar básico de 75%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1624
DF CARF MF
Original